Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-67.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000227-67.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEIDE FERREIRA SILVA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO LABORAL COM O MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Cleide Ferreira Silva em face do Município de Tanque Novo, na qual pleiteia o pagamento de verbas salariais supostamente não quitadas durante o período em que teria laborado para o ente municipal. A sentença julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de provas do vínculo alegado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a recorrente demonstrou de forma suficiente o vínculo laboral com o Município e, por conseguinte, se faz jus ao recebimento das verbas pleiteadas. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência do vínculo laboral incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A recorrente não produziu provas documentais ou testemunhais aptas a comprovar sua relação jurídica com o ente municipal, sendo insuficiente a mera apresentação de folha de pagamento isolada sem outros elementos que atestem a prestação de serviços pelo período alegado. 5. Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação robusta do vínculo empregatício para o reconhecimento de direitos trabalhistas em face da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O ônus da prova quanto à existência de vínculo laboral com a Administração Pública incumbe ao autor da demanda. 2. A mera apresentação de folha de pagamento isolada, sem outros elementos que corroborem a alegação, não é suficiente para comprovar o vínculo empregatício e ensejar o pagamento das verbas requeridas." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000324-16.2017.8.05.0009, j. 28/04/2021; TJBA, Apelação nº 0000082-82.2015.8.05.0198, j. 30/03/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.